Tribunal: TJDFT
Processo: 0709515-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Obrigação de Fazer. Compra e Venda de Imóvel. Ausência de Transferência. Prescrição Decenal. Responsabilidade do adquirente em formalizar a transferência no cartório de registro de imóveis. Dilação. Prazo. Regularização. Inexistência de óbice. Dano material não comprovado. Dano Moral configurado. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelos autores e pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a adquirente a providenciar a transferência da titularidade do imóvel no registro competente, bem assim para condená-la em compensação por dano moral.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) Saber se as partes fazem jus ao benefício da justiça gratuita;
(ii) Verificar o prazo prescricional aplicável à espécie;
(iii) Averiguar a possibilidade de dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência de titularidade do imóvel; e
(iv) Constatar a ocorrência de dano material e dano moral.
III. Razões de decidir
3. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a expressão “reparação civil” prevista no aludido disposto refere-se somente aos danos decorrentes do ato ilícito não contatual. Desse modo, para as controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual a regra geral é a prevista no art. 205 do Código Civil, que prevê prazo decenal.
5. Afasta-se o pedido de dilação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, consistente na transferência da titularidade do imóvel, quando não comprovado que os órgãos competentes obstaram o registro e a regularização do bem.
6. A ausência de prova inequívoca do dano material sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação.
7. A inscrição em dívida ativa ocorrida por conduta negligente da adquirente acarreta dano de ordem extrapatrimonial passível de compensação.
7.1. Observadas as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem como as circunstâncias da causa, é proporcional, razoável e suficiente o valor de R$ 2.000,00 arbitrado na origem.
IV. Dispositivo
8. Apelações conhecidas e desprovidas.

Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 99, § 3o; CC: arts. 205 e 206, § 3o, inciso V, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro Humberto Martins; Segunda Turma, j. em 18/03/2014; EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fisher, Corte Especial, j. em 15/05/2019.